Tribunal: TJBA
Processo: 8003194-74.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003194-74.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: SIMONE ARAUJO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ERENITA COSTA SOARES GUIMARAES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GERAÇÃO DE BOLETO FALSO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Nu Pagamentos S.A. contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Euclides da Cunha/BA que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência movida por Simone Araujo de Oliveira, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de débito no valor de R$ 2.524,73, determinar a emissão de nova fatura sem a cobrança indevida, condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 e confirmar a tutela anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fraude praticada por terceiro caracteriza fortuito externo, apto a afastar a responsabilidade da instituição financeira; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais é proporcional aos transtornos suportados pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante a participação de terceiros na fraude quando se trata de fortuito interno.

O acesso de fraudadores a dados bancários da autora, como valores e vencimentos, revela vulnerabilidade no sistema de segurança do banco, caracterizando defeito na prestação do serviço.

Não há prova inequívoca de que o boleto tenha sido emitido em ambiente externo, sendo verossímil a alegação de que a fraude ocorreu no aplicativo oficial da instituição, cuja segurança é de responsabilidade exclusiva do fornecedor do serviço.

A declaração de hipossuficiência apresentada pela consumidora, corroborada por documentos, é suficiente para a concessão da gratuidade judiciária, conforme art. 99, §3º, do CPC.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional e razoável, considerando os transtornos sofridos pela autora, como cobrança indevida e ameaça de negativação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros quando evidenciada falha em seu sistema de segurança, caracterizando fortuito interno.

A declaração de hipossuficiência, acompanhada de documentos, é suficiente para a concessão da gratuidade judiciária, salvo prova em contrário.

O dano moral decorrente de cobrança indevida e exposição a negativação é presumido, e o valor fixado em R$5.000,00 é adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 3º, § 2º, 6º, VIII, e 14, caput e §3º; CPC, arts. 99, §3º, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297 e 479; TJ-DF, Ap. Cív. 0742442-62.2023.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 29.05.2024; TJ-SP, Ap. Cív. 1002025-77.2019.8.26.0462, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 26.05.2021; TJ-RJ, Ap. Cív. 0030085-96.2019.8.19.0066, Rel. Des. Paulo Sérgio Prestes dos Santos, j. 18.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
8003194-74.2024.8.05.0078
, originária da Comarca de
Euclides da Cunha
, em que figura como Apelante
NU PAGAMENTOS S/A
e, como Apelados,
SIMONE ARAUJO DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema
.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA